Tribunal: TJSP
Processo: 1010421-23.2022.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por maioria dos votos, deu provimento ao recurso de apelação. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Oposição após o exaurimento do prazo de dez dias úteis. Incidência das normas previstas nos artigos 1.023, 183 e 219 do CPC. Intempestividade configurada. Recurso não conhecido.